Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-30.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. PROVA DIGITAL. CAPTURAS DE TELA. VALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA RÉ. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar que a ré se abstenha de praticar atos de ameaças, xingamentos ou ofensas morais contra a autora em redes sociais ou aplicativos de mensagens, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento, condenou a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A ré apela alegando fragilidade probatória e impossibilidade de arcar com a condenação em razão de sua vulnerabilidade socioeconômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as capturas de tela (prints) apresentadas como prova possuem idoneidade e suficiência para demonstrar a prática de atos ofensivos à honra da autora; (ii) estabelecer se restou configurado o dano moral passível de indenização; (iii) determinar se a situação de vulnerabilidade socioeconômica da ré afasta ou reduz sua responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da liberdade dos meios de prova, bem como atesta que as reproduções digitalizadas fazem a mesma prova que as originais e que as reproduções mecânicas, como capturas de tela, têm aptidão para fazer prova dos fatos representados, quando não impugnadas especificamente quanto à sua conformidade.
4. A ausência de ata notarial não implica, por si só, a nulidade ou ineficácia da prova digital, sendo sua autenticidade aferível pelo juízo com base nos demais elementos do processo, observando-se o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
5. As capturas de tela apresentadas revelam elementos suficientes para a identificação da autoria das mensagens ofensivas, notadamente: (i) publicações realizadas por meio de "status" do WhatsApp com o número telefônico da ré, coincidente com aquele por ela informado no documento inicial; (ii) publicação em perfil pessoal da ré no Instagram com menção expressa ao nome completo da autora; (iii) ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das imagens por parte da ré, que se limitou a informar que ajustou seu comportamento após a decisão judicial.
6. A publicação de ofensas em redes sociais ultrapassa a intenção de narrar fatos para desvirtuá-los e conformá-los ao desígnio de ofender, humilhar e constranger a vítima, caracterizando ato ilícito passível de compensação pecuniária (arts. 186 e 927 do CC; art. 5o, X, da CF/1988).
7. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade das ofensas, a repercussão das publicações, a necessidade de desestimular práticas congêneres e encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, que tem fixado indenizações entre R$3.000,00 (três mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais) para casos análogos.
8. A situação de vulnerabilidade econômica da ré, conquanto digna de atenção, não possui o condão de afastar sua responsabilidade civil pelos danos causados à autora. A concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade da condenação constituem mecanismos suficientes para compatibilizar o direito da vítima à reparação com a proteção da dignidade da pessoa humana da ofensora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. As capturas de tela (prints) de publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens constituem prova documental válida e idônea quando acompanhadas de elementos que permitam a identificação segura da autoria, sendo dispensável a apresentação de ata notarial, especialmente quando ausente impugnação específica quanto à autenticidade. 2. A publicação reiterada de ofensas à honra de outrem em redes sociais, extrapolando os limites da liberdade de expressão e do direito de crítica, configura ato ilícito civil passível de reparação por danos morais, independentemente da existência de conflitos pessoais ou situações de vulnerabilidade vivenciadas pelo ofensor. 3. A situação de vulnerabilidade socioeconômica do responsável pelo dano não afasta nem reduz sua responsabilidade civil, devendo a proteção de sua dignidade ser assegurada por meio da concessão da justiça gratuita e da suspensão da exigibilidade da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §11, 186, 369, 371, 422, 425, VI, 439 e 440.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039600, 0700025-78.2025.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.